Tribunal: TJSP
Processo: 1016636-19.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Responsabilidade civil - Ação de reparação de danos materiais e morais - Autora que objetiva ressarcimento material, moral e estético, por queda sofrida no interior do shopping requerido – Ausência de indícios mínimos de nexo causal - Responsabilização da ré descabida – Sentença reformada – Improcedência decretada – Provimento do apelo da ré e da assistente e prejudicado o apelo da autora.